Tribunal: TJMT
Processo: 1019180-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019180-07.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABRICIA BARROS DE PAIVA BARBOSA - CPF: 975.523.211-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA – MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA E ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – PRETENSÃO DE INCIDENCIA SOMENTE SOBRE A PARCELA QUE SUPERAR O TETO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL – LIMINAR INDEFERIDA – EXCEPCIONALIDADE

DE EXAÇÃO DE MODO DIVERSO NA HIPÓTESE DE DEFICIT ATUARIAL – INCIDENCIA SOBRE O VALOR QUE SUPERAR TRES MIL REAIS – PRESUNCAO DE LEGITIMIDADE E CONSTITUCIONALIDADE DO ATO – AUSENCIA DE INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a lei estadual, ao majorar a alíquota e modificar a base de cálculo da contribuição previdenciária, em razão do déficit atuarial, o fez, em sede de cognição sumária, em consonância ao texto constitucional, não há, por ora, se falar em ilegitimidade ou abusividade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, no que tange à cobrança, nos moldes em que realizada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança no 1034371-66.2020.8.11.0041, impetrado contra ato do Presidente do Mato Grosso Previdência - MT Prev, indeferiu o pedido liminar, consubstanciado no pedido de abstenção de desconto a título de contribuição previdenciária no percentual de 14%, sobre os vencimentos brutos de inativos e pensionistas filiados ao Agravante.

O Agravante sustenta que, a alíquota de 14% deve incidir sobre o valor que exceder o teto dos benefícios pagos pelo Instituto Nacional de Seguro Social e não sobre o valor bruto dos proventos.

Assevera que o Artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal assegura que o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis.

Argumenta que, encontram-se demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano, em razão da inobservância ao princípio da irredutibilidade de subsídios, bem como a percepção de verba alimentar a menor.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a abstenção da realização do desconto de contribuição previdenciária sobre os proventos de inativos e pensionistas dos servidores do sistema penitenciário, no percentual de 14% sobre o rendimento bruto, determinando-se a incidência sobre o valor que exceder o teto dos benefícios pagos pelo INSS. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão da antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 62809476).

Contrarrazões no id. 70226011, oportunidade em que o Estado defende, inicialmente, a ausência de impugnação específica à decisão agravada.

No mérito, afirma que, quando houver déficit atuarial, a contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos que superar o salário mínimo.

Alega que, a garantia da irredutibilidade da remuneração não é oponível à majoração da contribuição social.

Forte em tais razoes, postula pelo desprovimento do recurso.

O parecer ministerial se manifestou pela rejeição da preliminar, e no mérito, pelo sobrestamento do feito, até o julgamento do Recurso Extraordinário no 875.958/GO, pelo Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, suscita o Agravado, a inobservância ao princípio da dialeticidade pelo Recorrente.

Inobstante o argumento vertido, evidencia-se que, o Agravante logrou êxito em impugnar os fundamentos da decisão agravada, sendo possível extrair as razoes de fato e de direito do pedido de reforma.

Feitas estas considerações, rejeito a preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade.

Passo então à análise do mérito.

Com efeito, em se tratando a ação originária de mandado de segurança, é passível de análise a legitimidade do ato praticado pela autoridade coatora, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

No entanto, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

Na espécie, o impetrante almeja em sede de liminar, que a autoridade coatora se abstenha de proceder o desconto da contribuição previdenciária no percentual de 14%, sobre os vencimentos brutos dos inativos e pensionistas dos servidores do sistema penitenciário.

Vejamos o disposto na Lei Complementar Estadual no 654/2020:

Art. 2o
O art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

"Art. 2o (...)

I – (...)

II -
14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5o
Em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir, a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do
caput
deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário mínimo.

§ 6o
Ficam isentos da contribuição estabelecida pelo § 5o os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso cujos proventos, em sua totalidade, sejam inferiores a R$ 3.000,00 (três mil reais), reajustados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.

Da análise da legislação, evidencia-se que, em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado e enquanto este persistir, a base de cálculo da contribuição previdenciária, incidente sobre proventos de aposentadoria, será a parcela que supere um salário mínimo.

Entretanto, a lei faz a ressalva, quanto à isenção da contribuição previdenciária aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso, cujos proventos sejam inferiores a três mil reais.

Pertinente trazer à baila, o disposto na Constituição Federal:

“Art. 40.

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

Art. 149.

§ 1o A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

(Vigência)

§ 1o-A.
Quando houver deficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.

(Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

(Vigência)

§ 1o-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no § 1o-A para equacionar o deficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária, no âmbito da União, dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

(Vigência)

§ 1o-C. A contribuição extraordinária de que trata o § 1o-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do deficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição.”
(Incluído pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

(Vigência)

Não obstante a previsão constitucional de que, incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, existe hipótese de exceção, inserida na Magna Carta pela Emenda Constitucional no 103/2019.

O texto constitucional, com as recentes alterações promovidas, estabelece, quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados poderá incidir sobre o valor dos proventos que supere o salário mínimo. Ao que parece, a lei estadual observa o disposto na Carta Magna.

Em que pese a previsão constitucional de que a contribuição, de forma extraordinária, vigorará por período determinado, a legislação estadual atende à tal requisito, ao estabelecer que, esta perdurará enquanto persistir o déficit atuarial.

Destarte, em sede de cognição sumária, não há falar em abusividade ou ilegalidade, quanto à incidência da contribuição previdenciária, pois, o texto constitucional faz expressa ressalva quanto à possibilidade de incidência, excepcional, sobre parcela que superar o salário mínimo, para o caso de déficit atuarial.

Assim, tendo em vista que a legislação estadual, em princípio, mostra-se em consonância à Constitucional Federal, não vislumbro ilegitimidade na forma de cobrança da contribuição previdenciária prevista na Lei Complementar Estadual no 654/2020.

A título de esclarecimento, registre-se que, o Presidente da Suprema Corte, nos autos da Suspensão de Liminar no 1349, proferiu entendimento no sentido de que, a discussão sobre a majoração de alíquotas de contribuição previdenciária trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida (tema 933), de modo que, as legislações que implicaram em majoração de alíquotas de contribuição previdenciária continuarão prevalecendo, até que seja o tema definitivamente julgado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal; motivo pelo qual, não há, com a devida vênia, se falar em sobrestamento do feito, tal como requerido pelo parecer ministerial.

A constitucionalidade do Art. 149-§1o-A é objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal, nas ADI no 6.255/DF e 6.258/DF, prevalecendo o entendimento, de presunção de constitucionalidade da reforma previdenciária instituída pela Emenda Constitucional no 103/2019, conforme consignado pelo então Presidente do Pretório Excelso, Rel. Min. Dias Toffoli, nos autos da SL 1310 / MC / RS (DJ 23/04/2020).

Assim, por ora, verifica-se que o ato combatido está sendo praticado em consonância à Lei Complementar Estadual no 654/2020 e ao disposto no artigo 149, §1o-A da Constituição Federal, inexistindo fundamento apto a amparar a não incidência ou afastamento da norma.

Feitas estas considerações, não demonstrada a relevância do fundamento, o indeferimento da liminar se tratava de medida imperativa.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021